Tribunal: TJMT
Processo: 0025107-05.2017.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025107-05.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ZELINA MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 04.223.709/0001-07 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MARIA ROZIMEIRE CARNEIRO DA SILVA ANDRADE - CPF: 522.345.331-04 (APELANTE), ZELINA PINHEIRO - CPF: 627.248.351-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025107-05.2017.8.11.0055

APELANTE (S): MARIA ROZIMEIRE CARNEIRO DA SILVA ANDRADE

ZELINA PINHEIRO DE GODOI

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDS – AUSÊNCIA DE PROVAS – JULGAMENTO ANTEPICADO DA LIDE – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES E EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ACOSTADOS AOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONSTATAR EVENTUAIS ABUSIVIDADES NO CONTRATO – ART. 335, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu,
desnecessária a produção de prova pericial para que reste demonstrada a existência de débito cobrado, pois o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES assinado pelas apelantes e os extratos de movimentação bancária, são suficientes para instruir a ação e propiciar o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15, por se tratar de questão eminentemente de direito, em que a matéria fática que lhe serve de substrato já foi devidamente esclarecida, de modo que se afigura desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
MARIA ROZIMEIRE CARNEIRO DA SILVA ANDRADE e ZELINA PINHEIRO DE GODOI,
contra a sentença proferida na
A
ção de Cobrança (Código 260379)
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
,
que
julgou procedente a ação, condenando os requeridos ao pagamento em favor do autor na quantia de R$ 157.456,45 (cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), a serem atualizados com juros de mora à taxa de 1% não capitalizados, contadas da citação válida e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento da ação. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% do valor do débito, observando-se, contudo, a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade deferida em relação à MARIA ROZIMEIRE CARNEIRO DA SILVA ANDRADE.

Em suma, alegam que os documentos juntados não oferecem às apelantes qualquer possibilidade de análise conclusiva sobre a evolução do débito; sustentam que as informações trazidas no extrato não são legítimas para traduzir o real montante da dívida e, ao final pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que o processo seja instruído, oportunizando a produção de todas as provas possíveis, em especial a prova pericial.

Contrarrazões no ID nº 106289488, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S. A.
ajuizou a
Ação de Cobrança (Código
260379)

contra
ZELINA PINHEIRO DE GODOI & CIA LTDA – ME, MARIA ROZIMEIRE CARNEIRO DA SILVA ANDRADE e ZELINA PINHEIRO DE GODOI,
aduzindo em síntese que é credor de R$ 157.456,45 oriunda do Termo de Adesão Regulamentado do Cartão BNDS, sendo que as requeridos não adimpliram com o crédito contratado, em razão disso o requerente busca o Poder Judiciário para saldar os prejuízos de ordem material que estão lhe sendo causados.

Citados, as requeridas apresentaram contestação no ID nº 106289479 – fls. 140/147, alegando em sede preliminar ausência de demonstrativo descriminado para admissibilidade da ação, no mérito, sustentaram que durante o período de relação contratual o autor realizou vários descontos na conta da requerida, pugnando a juntada aos autos do Regulamento de Utilização do Cartão BNDS e extrato da conta vinculada.

No ID nº 106289480 – fls. 154/155 foi oportunizado ao autor a apresentação dos extratos e faturas do cartão de crédito, sendo apresentados os documentos de ID nº 106289480 a 106289486.

Pugnou a requerida MARIA ROZIMEIRE DA SILVA ANDRADE pelos benefícios da justiça gratuita, o qual foi deferido no ID nº 106289486 – FLS. 387.

O juiz
a quo
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires julgou procedente a ação, consoante relatado.

Pois bem.

In casu
, o autor comprova
a existência da relação bancária com a parte requerida, ora apelante, consoante Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES (ID nº 106289477 – PÁG. 35/39), no qual demonstra a disponibilização do valor líquido de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) em 08/12/2011 e a efetiva utilização pelo correntista, conforme extrato de movimentação bancária (ID nº
106289480 a 106289486).

Importante ressaltar que a parte requerida, instada a se pronunciar a respeito da existência do débito, restringiu-se a alegar a não existência da própria dívida, bem como ausência de prova suficiente para caracterização do débito.

Destarte, contrariamente ao aduzido pelos requeridos, a parte autora cumpriu a incumbência prevista no art. 373, I, do CPC/15, fazendo prova do fato constitutivo do seu direito.

Tendo as provas acostadas demonstrado a existência do saldo devedor em cartão de crédito e a evolução do débito, não há se cogitar da realização de perícia, afigurando-se legítima a cobrança dos valores.

Nesse sentido, colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - CONTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ACOSTADOS AOS AUTOS - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
PARA CONSTATAR EVENTUAIS ABUSIVIDADES NOS AJUSTES EM DISCUSSÃO - EXEGESE DO ART. 330, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A teor do art. 330, I, da Lei Adjetiva Civil, inexiste cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando a prova coligida nos autos fornecer elementos suficientes à formação do convencimento do Julgador.
Na espécie, estavam presentes nos autos o contrato, com cláusulas expressas acerca dos encargos da normalidade e da inadimplência, e o demonstrativo de débito, com explicitação das taxas aplicadas, de modo que havia elementos suficientes para que a parte ré procedesse à constatação de eventuais abusividades, e as apontasse, indicando os motivos da improcedência da cobrança dirigida contra si.

(TJ-SC - AC: 20130595846 Joinville 2013.059584-6, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 12/11/2013, Segunda Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. PRELIMINAR - ALEGADO O CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO - PUGNADA, AINDA, A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - TESES ARREDADAS - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA QUAESTIO - CÓPIA DO CONTRATO CARREADA AOS AUTOS JUNTAMENTE COM O DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E DEMAIS DOCUMENTOS - SITUAÇÃO QUE VIABILIZOU A AMPLA DEFESA E POSSIBILITOU A IMPUGNAÇÃO DOS ENCARGOS TIDOS POR ABUSIVOS, NÃO SENDO NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO MINUDENTE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - EXEGESE DOS ARTIGOS 130 E 330, INCISO I, AMBOS DO CPC - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA INÓCUA NA SITUAÇÃO CONCRETA - [...]
(TJ-SC, Apelação Cível n. 2011.086113-4, de Correia Pinto, rel. Des. Cláudio Valdyr Helfenstein, j. 24/10/2013).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA .
PROVA CONTÁBIL. DOCUMENTOS ESCRITOS SUFIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA
.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS EXTRATOS. MEIO HÁBIL À PROPOSITURA DA AÇÃO
. PRELIMINARES REJEITADAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. - Desnecessária a produção de perícia contábil para que reste demonstrada a existência do débito cobrado, pois o contrato de abertura de crédito assinado pelo devedor e os respectivos extratos, detalhando a movimentação bancária, são suficientes para instruir a ação e propiciar o julgamento da lide. – [...]”
(TRF-5 - AC: 418573 PE 2001.83.00.001584-6, Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira (Substituto), Data de Julgamento: 29/01/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 02/05/2008 - Página: 851 - Nº: 83 - Ano: 2008)

De qualquer sorte, o julgamento antecipado da lide se encontra em perfeita consonância com o art. 355, I, do CPC/15, pois se está diante de questão eminentemente de direito, em que a matéria fática que lhe serve de substrato já foi devidamente esclarecida, de modo que se afigura desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

E, ainda que assim não fosse, o Magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe seu livre exame, observada a diretriz da persuasão racional, incumbindo-lhe também os deveres de velar pela rápida solução do litígio, de modo a indeferir a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias; e também de motivar a decisão judicial, com base nos elementos de convicção extraídos dos autos, nos termos dos arts. 139, II, 370 e 371, todos do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe:

[...]

II – velar pela rápida solução do litígio.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse contexto, desnecessária a produção de prova pericial para que reste demonstrada a existência de débito cobrado, pois o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES assinado pelas apelantes e os extratos de movimentação bancária, são suficientes para instruir a ação e propiciar o julgamento antecipado da lide.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença, mantendo a suspensão em virtude da gratuidade da justiça em favor da apelante
MARIA ROZIMEIRE CARNEIRO DA SILVA ANDRADE.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022